Tribunal: TJDFT
Processo: 0739624-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739624-77.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ITALA PATRICIA DOS SANTOS DE LA ROCQUE FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: Prescrição da pretensão executória. Termo inicial. 1 - A Terceira Seção do e. STJ, no julgamento do AgRg no Resp n. 1.983.259/PR, alterando o entendimento consolidado sobre a matéria e alinhando-se aos recentes julgados do c. STF, pacificou que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. 2 - Não transcorrido o prazo prescricional de 8 (oito) anos da data do trânsito em julgado para ambas as partes (19.8.20), tendo em vista que a pena fixada é superior a 2 (dois) anos (CP, art. 109, IV), não está extinta punibilidade pela prescrição da pretensão executória. 3 - Agravo provido. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 2o do Código Penal, 112, inciso I, 580 e 619, todos do Código de Processo Penal, suscitando negativa de prestação jurisdicional, por ter o acórdão combatido deixado de apreciar a questão ligada ao "Primado Constitucional da Irretroatividade". Pede seja reconhecida e pronunciada a prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade versada na ação penal 0065258-12.2005.8.07.0001, extinguindo-se, pois, a punibilidade da recorrente. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, repisa os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos constitucionais supostamente malferidos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional.” (AgRg no AREsp n. 1.570.857/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). Também não deve subir o apelo especial em relação à invocada transgressão aos artigos 2o do Código Penal, 112, inciso I, e 580, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 43176261): (...) No caso, a sentença transitou em julgado para a acusação em 5.5.14. E houve o trânsito em julgado para ambas as partes em 19.8.20 (ID 41553077, p. 21) - data em que teve início o prazo da prescrição da pretensão executória. Não transcorrido o prazo prescricional de 8 (oito) anos, tendo em vista que a pena fixada é superior a 2 (dois) anos (CP, art. 109, IV), não está extinta punibilidade pela prescrição da pretensão executória. Dou provimento e afasto a prescrição da pretensão executória. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já assentou que “o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes” (AgRg no REsp n. 2.026.538/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Logo, o “Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (AgInt no AREsp n. 1.742.806/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). O recurso extraordinário, por seu turno, não reúne condições de trânsito, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido o ARE 1377619 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 6/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028